Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-23.2016.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002501-23.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENICEIA PERICIN - CPF: 514.817.231-20 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002501-23.2016.8.11.0015

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):
Município de Sinop

Recorrido(s):
Geniceia Pericin

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:
24

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA –
GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
–
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– DIREITO À PROGRESSÃO – RETIFICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS, A CONTAR DA DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop a progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001
, até a entrada em vigor da Lei nº 1.737 de 25 de novembro de 2012, com incidência no salário inicial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sinop ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira e adicional de insalubridade, a partir de 01/01/2002, com incorporação desses valores no vencimento, nos termos do art. 17 da Lei Municipal nº 568/99, com as alterações promovidas pela Lei nº 663/01, reconhecendo como devido o pagamento a partir de novembro/2011, em respeito ao prazo prescricional quinquenal; bem como declarou o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da URV, até o limite máximo de 11,98%.

O Município demandado recorre apenas quanto ao adicional por antiguidade e merecimento,
suscitando a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária prévia para o pagamento de despesas com os servidores, conforme disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ressalta, ao final, que em sendo tais leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.

Contrarrazões recursais da recorrida no ID 5660090.

O
presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em definir se
assiste à servidora Municipal o direito à progressão mediante percepção da gratificação por antiguidade e merecimento, prevista no art. 17, §§ 3º a 6º, da Lei Municipal nº 568/1999, com redação dada pela Lei Municipal nº 663/2001.

Em síntese, o mencionado dispositivo, que permaneceu em vigência até o ano de 2012, quando restou revogado pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, previa a
progressão dos servidores municipais em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e mediante submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, sendo que,
a cada 01 (um) ano de efetivo exercício, a remuneração percebida pelo servidor aumentaria à razão do coeficiente de 0,02 (2%), até o máximo de 0,70 (70%), partindo do salário inicial
.

Quanto à inconstitucionalidade arguida, está pacificado o entendimento segundo o qual eventual ausência de previsão orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, inviabiliza o pagamento da vantagem
apenas
no exercício financeiro em que foi editada a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento.

Nesse sentido, colhe-se interpretação do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. 4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc.

(ADI 6118 RR, Tribunal Pleno, Relator EDSON FACHIN, julg. em 28/06/2021)

Nos anos seguintes, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei nº 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal nº 568/1999.

A respeito da mesma temática, o E. TJMT, já se posicionou no sentido de que “é
sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade ‘incidenter tantum’”.
(Apelação/Reexame Necessário 11357/2013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julg. em 22/10/2013).

Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/2001.

De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais nº 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois, conforme entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes Superiores,

os mencionados limites de despesas com pessoal dos entes estatais não podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei
. Exemplifico:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI ESTADUAL LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. É assente no STJ o entendimento de que não incidem as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) sobre as despesas com pessoal quando decorrerem de decisões judiciais. 2. De acordo com a orientação do STJ, ainda que a pretexto de fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, não cumpre à Administração Pública suprimir o direito dos servidores de obter vantagem pessoal já assegurada por lei. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1467347 RN, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julg. em 14/10/2014)

Ainda, em julgamento de recursos repetitivos, o C. STJ fixou a tese, sob Tema 1.075, de que
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.”

Essa discussão é recorrente em relação ao mesmo pleito formulado na presente demanda e encontra-se pacificada também no âmbito desta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA SERVIDORA PÚBLICA.

(N.U. 10032504020168110015, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/10/2019)

Por fim, correto o julgado quanto à impossibilidade de condicionar essa elevação ao resultado satisfatório em avaliação de desempenho do servidor, quando esta não for realizada por inércia da Administração. Nesse sentido: TJ-MT 00006207520148110022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 20/07/2021.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, por isso,
não comporta reforma em relação à gratificação e progressão funcional postuladas.

Por outro lado, necessário reparo no que tange apenas ao marco inicial do direito a essa elevação, eis que a sentença fixou sua contagem desde 2002, conquanto a servidora tenha entrado em exercício somente em 16/05/2005.

Assim, a gratificação incidirá conforme os seguintes quesitos:

“16/05/2006: I - 0,02

16/05/2007: II - 0,04

16/05/2008: III - 0,06

16/05/2009: IV - 0,08

16/05/2010: V - 1,10

16/05/2011: VI - 0,12

16/05/2012: VII - 0,14”

Por fim, necessária, também, a reforma com relação aos consectários legais, pois,
nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para atualização monetária, ressalvando-se a superveniência da EC
nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas a fim de alterar o marco inicial de cômputo da progressão funcional vertical na carreira da servidora, que deverá ter sua primeira elevação em 16/05/2006, seguindo-se anualmente até o último marco em 2012, mantidos os efeitos financeiros a contar de novembro/2011 e os demais termos do julgado
.

Sobre os valores apurados deverão incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023